Tribunal: TJPA
Processo: 0004966-32.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004966-32.2013.8.14.0051

APELANTE: NELMA ELIZABETH RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. ART.
485, §4º DO CPC.

APELANTE SE OPÔS AO PLEITO DO MUNICÍPIO RECORRIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O artigo 485, §4º, do Código de Processo Civil, preceitua que o autor somente pode desistir da ação, após a apresentação de contestação, com o consentimento do réu
;

II –
In casu
, após a apelante ter ajuizado a sua contestação, o Município apelado protocolou pedido de desistência da ação
, tendo a autoridade de 1º grau proferido despacho determinando que a recorrente se manifestasse acerca do pleito do apelado;

III – Na
manifestação apresentada em juízo, a apelante deixou claro que não concordava com o pedido de desistência formulado pelo recorrido, bem como pugnava pela continuidade do feito com a análise das alegações formuladas na contestação protocolada, entretanto, o Juízo
a quo

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC;

IV - Com efeito, encontra-se demonstrado que a apelante não concordou com pedido de desistência formulado pelo Município recorrido e que sua recusa se encontra devidamente fundamentada, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser desconstituída;

V - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a recusa do réu devidamente fundamentada e justificada impede a desistência da ação após o decurso do prazo da contestação;

VI – Recurso conhecido e provido, acolhendo a preliminar suscitada,
para anular a sentença recorrida, com
o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular tramitação do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELMA ELIZABETH RODRIGUES PIMENTEL,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a desistência da parte autora, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 2738853 - Pág. 1/14), o patrono da apelante narrou que a mesma foi processada pelo Município de Santarém, nos autos da ação supramencionada, sob a alegação de suposto esbulho de bem público, tendo a autoridade de 1º grau, posteriormente, proferido a sentença recorrida.

Sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença monocrática, visto que o apelado formulou pedido de desistência da ação após a recorrente ter apresentado sua contestação, entretanto, o Juízo
a quo
não determinou a intimação da apelante para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido.

Arguiu, ainda, que a sentença monocrática é
citra petita
, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não apreciou as questões arguidas pela apelante na contestação apresentada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2738854 - Pág. 1
/6), pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2754829 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apresentado pela apelante (
Num. 2937061 - Pág. 1/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

A apelante, em preliminar, arguiu
a nulidade da sentença monocrática, visto que o apelado formulou pedido de desistência da ação após a recorrente ter apresentado sua contestação, entretanto, o Juízo
a quo
não determinou a sua intimação para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido.

Inicialmente, ressalto que
o artigo 485, §4º, do Código de Processo Civil preceitua que o autor somente pode desistir da ação, após a apresentação de contestação, com o consentimento do réu, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

Acerca do tema, o ilustre jurista
Nelson Nery Junior
leciona o seguinte
:

“
Desistência da ação. Quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.
”
(
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante.
10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 506.
)

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que, após a apelante ter ajuizado a sua contestação (
Num. 2738842 - Pág. 1/26)
, o recorrido protocolou pedido de desistência da ação (
Num. 2738847 - Pág. 1), tendo a autoridade de 1º grau proferido despacho determinando que a recorrente se manifestasse acerca do pleito do apelado (Num. 2738848 - Pág. 1).

Verifiquei, ainda, que a apelante, na manifestação apresentada em juízo (Num. 2738849 - Pág. 4/7), deixou claro que não concordava com o pedido de desistência formulado pelo recorrido, bem como pugnava pela continuidade do feito com a análise das alegações formuladas na contestação protocolada.

Com efeito, encontra-se demonstrado que a apelante não concordou com pedido de desistência formulado pelo Município recorrido e que sua recusa se encontra devidamente fundamentada, na medida em que faz jus ao julgamento do mérito da ação ajuizada contra si pelo apelado, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser desconstituída.

Em reforço dessa decisão, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a recusa do réu devidamente fundamentada e justificada impede a desistência da ação após ter decorrido o prazo da contestação, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte, após o oferecimento da resposta, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que houve oposição justificada ao pedido de desistência da ação. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1792361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ
1. Desistência da ação após decorrido o prazo para resposta (§ 4º do artigo 267 do CPC). Consoante cediço nesta Corte, após o oferecimento da resposta, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu, devendo eventual recusa, contudo, ser devidamente fundamentada, não bastando a simples discordância, a fim de se afastar inaceitável abuso de direito. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1520422/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015)”

Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada pel
a
recorrente, para anular a sentença
monocrática
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação do feito,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pel
a
apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,

para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem objetivando a regular tramitação do feito.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022